Tribunal: TJSP
Processo: 2319188-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, em fase de Cumprimento de sentença. Conta da parte autora deletada permanentemente. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
- Não demonstrada a impossibilidade no cumprimento da obrigação, que consiste na reativação da conta ``@raiamf ́ ́ no instagram.
- Conversão de obrigação em perdas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, em fase de Cumprimento de sentença. Conta da parte autora deletada permanentemente. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
- Não demonstrada a impossibilidade no cumprimento da obrigação, que consiste na reativação da conta ``@raiamf ́ ́ no instagram.
- Conversão de obrigação em perdas e danos a ser eventualmente apurada pelo Juízo a quo.
- Pertinência da cobrança da multa fixada na hipótese vertente - Discussão sobre a multa. Impossibilidade. Questão já decidida anteriormente e que não foi objeto recurso. Necessidade de intimação prévia do executado para cumprimento da obrigação, incidindo a Súmula 410 do STJ.
– A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de intimação pessoal para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, conforme Súmula 410 do STJ; (ii) analisar a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação; iii) Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
- Cumprimento definitivo de sentença, não há óbice para a expedição do mandado de levantamento do depósito efetuado a título de astreintes, especialmente por se tratar de valor incontroverso.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.